Tribunal: TJES
Processo: 5009193-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009193-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

AGRAVADO: ANTONIO VIANA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO EM HOME CARE. NECESSIDADE COMPROVADA. ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Siderurgia Nacional contra decisão do Juízo da 5ª Vara de Família de Vila Velha, que deferiu tutela de urgência para garantir a continuidade do tratamento de Antônio Viana em regime de home care, com base em prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC; (ii) se a internação domiciliar em regime de home care constitui extensão contratualmente coberta pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, elementos comprovados no caso, dado o estado de saúde do agravado e sua avançada idade (100 anos).

O tratamento em home care é necessário conforme laudo médico, e o STJ entende que a internação domiciliar é uma extensão do tratamento hospitalar, que não pode ser limitado pelo plano de saúde.

O rol da ANS é exemplificativo e não pode servir de fundamento para negar a cobertura de tratamento indicado pelo médico, quando não há exclusão contratual específica da doença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A internação domiciliar em regime de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar, e sua cobertura não pode ser recusada quando indicada por prescrição médica e não excluída expressamente pelo contrato.

A tutela de urgência é justificável quando a ausência do tratamento pode agravar o estado de saúde do paciente, especialmente em razão de idade avançada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1711182/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20/03/2018; TJES, AI 0032571-26.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 18/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009193-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
AGRAVADO: ANTONIO VIANA
Advogado do(a) AGRAVADO: GIULYANE NAISA GOMES VIANA MILOSKY - ES39311

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 5ª Vara de Família de Vila Velha que, nos autos do processo n. 5004734-62.2024.8.08.0035, em suma, deferiu tutela de urgência a fim de determinar a continuidade do tratamento do agravado em home care.

A agravante sustenta que não restou devidamente comprovada a necessidade de internação domiciliar contínua. Alega que o tratamento do agravado pode ser realizado de forma pontual no hospital ou em sua residência, sem que seja necessária a concessão integral do serviço de home care. Argumenta, ainda, que a decisão agravada partiu de premissas equivocadas, uma vez que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, não foram preenchidos, pois não há probabilidade do direito que justifique a medida.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O STJ possui entendimento segundo o qual
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

Neste passo, o agravado é beneficiário de plano de saúde e há nos autos expressa determinação médica no sentido da necessidade de tratamento
home care
, especialmente em razão da sua avançada idade (
100 anos
) e frágil estado de saúde, conforme os laudos abaixo colacionados:

“PACIENTE IDOSO FRAGIL EM CUIDADOS PALIATIVOS PROPORCIONAIS COM INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE SEPSE DE FOCO URINARIO, COM CRITERIOS DE DESOSPITALIZAÇÃO SOLICITO HOMECARE MULTIDISCIPLINAR: FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATORIA 3X/ SEMANA (RETORNO GRADUAL DA MOBILIDADE) + CURATIVO SIMPLES DE LESÃO SACRAL (LESAO DE CERCA DE 12 CM DE EXTENSAO COM PONTO PROFUNDO) + FONOAUDIOLOGIA (EM DIETA VIA ORAL NA CONSISTENCIA LIQUIDA PASTOSA COM ESPESSANTE) + 02 SUPLEMENTAR CATETER NASAL * CUIDADOS CONTINUOS COM TECNICOS DE ENFERMAGEM (NECESSIDADE DE TER ACOMPANHANTE

CONTINUO E CUIDADOS COM FERIDA E CATETER NASAL).

- IDOSO ACAMADO: REDUÇÃO DA MOBILIDADE E SENTA COM AUXILIO

- EM DIETA VIA ORAL NA CONSISTENCIA LIQUIDA -PASTOSA COM NECESSIDADE DE EXPESSANTE PARA ÁGUA

- LESÃO SACRAL

- ATUALMENTE COM NECESSIDADE DE 02 EM CATETER NASAL POR DESSATURAÇÃO INTERMITENTE (PACIENTE DPOC) COM INDICAÇÃO DE SUPLEMENTAR SE SAT < 89%

SOLICITO HOMECARE PARA DESOSPITALIZAÇÃO”

PACIENTE IDOSO FRAGIL EM CUIDADOS PALIATIVOS PROPORCIONAIS COM INTERNAÇÃO PROLONGADA NO HOSPITAL PRAIA DA COSTA DESDE O DIA 20/12/23 ATÉ O MOMENTO, COM CRITERIOS DE DESOSPITALIZAÇÃO.

SOLICITADO HOMECARE MULTIDISCIPLINAR POR VARIAS VEZES, ULTIMO LAUDO EMITIDO EM 23/02/24 COM SOLICITAÇÃO DE CUIDADOS DOMICILIARES COM : DIETA POR SONDA ENTERAL, 02 SUPLEMENTAR POR CATETER

NASAL PARA CONFORTO, CURATIVO DIARIO,
TECNICO DE ENFERMAGEM 24H
, FISIOTERAPIA MOTORA DOMICILIAR E FONOTERAPIA.

Dessa maneira, a negativa do plano de saúde se mostra indevida (id 38025255), pois, considerando que o contrato não exclui expressamente a cobertura em relação à doença que acomete a parte, não cabe ao plano de saúde ou sua administradora indicar o tratamento necessário para combatê-la, tampouco os materiais utilizados para alcançar o sucesso do procedimento, sobretudo porque tal hipótese restringe-se ao médico que acompanha o paciente. Nesse sentido:

Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter a paciente. III - O fato de o medicamento não constar do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de catálogo meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário.
(TJES; AI 0032571-26.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/03/2019; DJES 25/03/2019)

Assim também entendeu o c. STJ em hipótese semelhante,
in verbis
:

Ação ordinária que visa a cobertura de procedimento de radioterapia guiada por imagem e a compensação por danos morais, na qual o tribunal de origem julgou procedente o pedido de cobertura do tratamento, mas não reconheceu a existência do dano extrapatrimonial. [...] Na hipótese, ficou consignado que apesar de o procedimento de radioterapia guiada por imagem não constar do rol da ANS, o contrato também não o excluía expressamente, daí a dúvida razoável na interpretação da avença. Inaplicabilidade ao caso da norma excludente do art. 10, I, da Lei nº 9.656/1998, que diz respeito à cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
(AgInt no REsp 1711182/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

Além disso o c. STJ, assim como o e. TJES, possui entendimento no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, não podendo servir de fundamento para negativa de cobertura quando não há exclusão contratual da moléstia e existe indicação do médico do paciente para o tratamento,
in verbis
:

Ação cominatória c/c compensação por danos morais, visando a cobertura de medicamento antineoplásico. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde.
(AgInt no REsp 1961555/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022)

O perigo da demora no presente caso sem mostra em favor do agravado, sobretudo em razão da sua idade avançada é presumido, haja vista que a ausência do tratamento adequado do agravante tem o condão de causar prejuízo a sua saúde ou ao menos tornar o tratamento menos eficaz, sobretudo diante da fragilidade do seu estado de saúde e avançada idade.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.